Tribunal: STJ
Processo: 0045848-41.2021.8.17.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063592 - PE(2025/0382960-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
ADVOGADOS
: MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
GABRIEL ARAUJO SOBRAL - PE063624
AGRAVADO
: X WORKS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO ALBERTO CORREIA DA SILVA - SP166611
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação do
do CPC, visto que o Tribunal de
art. 1.022
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual
seja, preliminar de cerceamento de defesa e alegação de exceção do contrato
não cumprido, no que rejeitou a preliminar pelo indeferimento da perícia,
porquanto irrelevante para análise do feito, somado ao descabimento da
exceção do contrato não cumprido, visto que, em verdade, caberia à
agravante providenciar o retorno dos alegados equipamentos defeituosos para
que estes fossem abatidos do valor cobrado, diligência que não se incumbiu.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. O julgamento antecipado da lide ou indeferimento de prova requerida não
configura cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o
magistrado, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo
soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em
atenção ao princípio da persuasão racional. Precedentes.
4. Por seu turno, aferir a suficiência das provas, a relevância de determinadas
provas sobre outras ou a necessidade de sua produção escapa do campo de
competência do STJ, porquanto demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. No mesmo óbice esbarra a questão da exceção do contrato não cumprido,
visto que o dever de adimplir os valores contratualmente avençados e a
inexistência de fato que autorizasse que a agravante não os cumprisse
decorreu de análise fática dos autos, em especial o sopesamento de sua
inércia na devolução de equipamentos que lhe garantiriam desconto.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56116291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 82f8e201-31d2-4b39-8abf-e83837f88ee6

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56116291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 23/04/2026 13:45:25
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 82f8e201-31d2-4b39-8abf-e83837f88ee6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3063592 - PE(2025/0382960-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: FRT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
ADVOGADOS
: MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
GABRIEL ARAUJO SOBRAL - PE063624
AGRAVADO
: X WORKS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO ALBERTO CORREIA DA SILVA - SP166611
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC
INEXISTENTE.
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ.
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
ALTERAÇÃO.

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Inexiste a alegada violação do
do CPC, visto que o Tribunal de
art. 1.022
origem efetivamente enfrentou a questão levada ao seu conhecimento, qual
seja, preliminar de cerceamento de defesa e alegação de exceção do contrato
não cumprido, no que rejeitou a preliminar pelo indeferimento da perícia,
porquanto irrelevante para análise do feito, somado ao descabimento da
exceção do contrato não cumprido, visto que, em verdade, caberia à
agravante providenciar o retorno dos alegados equipamentos defeituosos para
que estes fossem abatidos do valor cobrado, diligência que não se incumbiu.
2. O inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não
caracteriza falta de prestação jurisdicional. Precedentes.
3. O julgamento antecipado da lide ou indeferimento de prova requerida não
configura cerceamento de defesa, pois a prova tem como destinatário o
magistrado, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo
soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em
atenção ao princípio da persuasão racional. Precedentes.
4. Por seu turno, aferir a suficiência das provas, a relevância de determinadas
provas sobre outras ou a necessidade de sua produção escapa do campo de
competência do STJ, porquanto demandaria reexame do acervo fático-
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5. No mesmo óbice esbarra a questão da exceção do contrato não cumprido,
visto que o dever de adimplir os valores contratualmente avençados e a
inexistência de fato que autorizasse que a agravante não os cumprisse
decorreu de análise fática dos autos, em especial o sopesamento de sua
inércia na devolução de equipamentos que lhe garantiriam desconto.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55736492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:39
Código de Controle do Documento: abe7fb1b-c57a-4f0d-99d1-bce0d6167200

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por FRT TECNOLOGIA
ELETRÔNICA LTDA. contra decisão monocrática de minha relatoria que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial (fls. 512-516).
Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto, com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO assim ementado (fl.
373):

APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
COMPRA E VENDA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRELIMINAR
REJEITADA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. NÃO APLICAÇÃO DA REGRA DO
DO CC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
ART. 476
NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa, pois,
conforme prova nos autos, os produtos defeituosos
deveriam ter sido devolvidos à apelada para que houvesse
o desconto no valor total devido.
2. Para o acolhimento da tese da exceção do contrato não
cumprido é necessária a comprovação da ausência de
cumprimento da obrigação contratual pela parte contrária,
nos termos do
do Código Civil.
art. 476
3. Recurso não provido. Sentença mantida. À unanimidade.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 401-406).
A agravante reitera, nas razões do recurso interno, alegação de afronta ao
do CPC, por entender que houve prestação jurisdicional incompleta.
art. 1.022
No mérito em si, aduz a inaplicabilidade da
oportunidade
Súmula n. 7/STJ,
em que insiste na alegação de ser imprescindível a perícia requerida, insistindo na
alegação de violação do
II, do CPC e do
do CC.
art. 373,
art. 476
Pugna, por fim, pelo provimento do recurso.
A agravada apresentou contraminuta (fls. 533-541).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
De início, conforme consignado na decisão agravada, inexiste a alegada
violação do art. 1.022 do CPC, visto que o Tribunal de origem efetivamente enfrentou a
questão levada ao seu conhecimento, qual seja, preliminar de cerceamento de defesa e
alegação de exceção do contrato não cumprido.
Documento eletrônico VDA55736492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:39
Código de Controle do Documento: abe7fb1b-c57a-4f0d-99d1-bce0d6167200

E, a propósito do contexto recursal, destacou a origem que não ocorrera
cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia, porquanto irrelevante para
análise do feito, somado ao descabimento da exceção do contrato não cumprido, visto
que, em verdade, caberia à agravante providenciar o retorno dos alegados equipamentos
defeituosos para que estes fossem abatidos do valor cobrado, diligência que não se
incumbiu. Vejamos:

A controvérsia gira em torno de dois pontos principais: (i)
a alegação de cerceamento de defesa pela não realização de
prova pericial e (ii) a exceção do contrato não cumprido.
A parte apelante alega que houve cerceamento de defesa
ante a ausência de perícia. Acontece que, neste caso, não
visualizo a ocorrência do alegado cerceamento. Explico.
Compulsando os autos, a parte autora relata na exordial (id
27852207) que a Ré deixou de honrar com o pagamento de
parte dos produtos que por ela foram adquiridos, no valor
de R$812.652,13 mesmo após diversas tentativas
administrativas.
Em sede de contestação (id 31791280), a demandada aduz
que 30% das mercadorias adquiridas foram fornecidas com
vícios, que impedem o seu uso, razão pela qual não foram
adimplidas, atribuindo à Autora a responsabilidade pelo
inadimplemento contratual. Aduz que as mercadorias
defeituosas estão guardadas no estoque da Demandada,
devidamente separadas e embaladas e devem ser
devolvidas para a Demandante para que sejam abatidas do
saldo devedor cobrado na presente demanda.
Ocorre que, em sede de réplica, a autora comprova através
de e-mail trocado entre as partes (id 31791288), que estava
de acordo com a devolução dos itens, no entanto, os
produtos jamais foram devolvidos, veja-se: "A X Works
está de acordo com a devolução dos itens 1, 2 e 4, os
descontos referentes aos valores dos itens serão
concedidos nas invoices. Entrarei em contato com o setor
financeiro para alinha melhor os detalhes. Sendo assim,
podem providenciar o envio do material a nossa
warehouse em USA. Para o Item 3, gostaria de saber se foi
aprovado, uma vez que apresentamos as fotos da entrada e
".
invoice
Assim, comungo do entendimento exarado pelo magistrado
a quo, pois, tendo em vista que a parte autora
expressamente concordou com a devolução dos itens
defeituosos, as mercadorias jamais foram enviadas pela
demandada (a própria demandada admite que estão
guardadas no estoque), obrigação que lhe pertencia, razão
pela qual não pode se beneficiar do fato de não ter
mandado as mercadorias, tampouco alegar exceção de
contrato não cumprido.
Desse modo, conforme bem fundamentado na sentença
recorrida, a prova pericial se revela desnecessária, pois os
produtos defeituosos deveriam ter sido devolvidos à
apelada para que houvesse o desconto no valor total
devido. A própria recorrente admitiu que os produtos não
foram enviados, permanecendo em seu estoque. Assim,
Documento eletrônico VDA55736492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:39
Código de Controle do Documento: abe7fb1b-c57a-4f0d-99d1-bce0d6167200

ainda que os produtos apresentassem defeitos, a obrigação
da apelante era enviá-los à apelada, o que não ocorreu.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa.
Ademais, a apelante alega que não efetuou o pagamento
devido à má prestação do serviço pela apelada, que não
teria entregue todas as mercadorias contratadas e parte
delas estariam com defeito. Todavia, conforme se verifica
dos autos, a apelante não cumpriu com sua obrigação de
devolver os produtos defeituosos, conforme acordado entre
as partes na troca de e-mail, de modo que não há que se
falar em má prestação dos serviços contratados.
Para o acolhimento da tese da exceção do contrato não
cumprido é necessária a comprovação da ausência de
cumprimento da obrigação contratual pela parte contrária.
Assim, nos termos do
do Código Civil, "
art. 476
Nos
contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de
cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do
." Portanto, ao não devolver os produtos defeituosos,
outro
a apelante não pode se beneficiar da exceção do contrato
não cumprido.

No julgamento dos aclaratórios, acresceu-se:

No julgado ora em vergaste, restou dito expressamente
que: "Assim, comungo do entendimento exarado pelo
magistrado a quo, pois, tendo em vista que a parte autora
expressamente concordou com a devolução dos itens
defeituosos, as mercadorias jamais foram enviadas pela
demandada (a própria demandada admite que estão
guardadas no estoque), obrigação que lhe pertencia, razão
pela qual não pode se beneficiar do fato de não ter
mandado as mercadorias, tampouco alegar exceção de
contrato não cumprido. Desse modo, conforme bem
fundamentado na sentença recorrida, a prova pericial se
revela desnecessária, pois os produtos defeituosos
deveriam ter sido devolvidos à apelada para que houvesse
o desconto no valor total devido. A própria recorrente
admitiu
que
os
produtos
não
foram
enviados,
permanecendo em seu estoque. Assim, ainda que os
produtos apresentassem defeitos, a obrigação da apelante
era enviá-los à apelada, o que não ocorreu. Portanto, não
.".
há que se falar em cerceamento de defesa
Assim, não há que se falar em omissão no acórdão
embargado, uma vez que a questão relativa à alegada
necessidade de produção de prova pericial foi devidamente
enfrentada e rejeitada na decisão, sob o fundamento de que
os produtos defeituosos deveriam ter sido devolvidos pela
embargante à embargada, conforme havia sido acordado
entre as partes. A embargante, ao reter as mercadorias em
seu estoque, não cumpriu sua obrigação, e não pode,
portanto, alegar cerceamento de defesa pela ausência de
perícia.

Documento eletrônico VDA55736492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:39
Código de Controle do Documento: abe7fb1b-c57a-4f0d-99d1-bce0d6167200

Observa-se, assim, que as questões recursais foram efetivamente
enfrentadas pelo Tribunal de origem, sendo que não se pode ter como omissa ou carente
de fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram acolhidas.
Cumpre reiterar que entendimento contrário não se confunde com omissão
no julgado ou com ausência de prestação jurisdicional. A propósito: "não se pode
confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou
negativa de prestação jurisdicional" (AgInt no
relatora Ministra
AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
29/8/2022)
No mesmo sentido, cito:

2.2. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, quando o
Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, a
questão submetida à apreciação judicial na medida
necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em
sentido contrário à pretensão da parte.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.947.636/PE,
Terceira Turma, DJe de
)
6/9/2024.

1. Segundo orientação jurisprudencial vigente no Superior
Tribunal de Justiça, não há falar em omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nem em deficiência na
fundamentação, quando a decisão recorrida está
adequadamente motivada com base na aplicação do direito
considerado cabível ao caso concreto, pois o mero
inconformismo da parte com a solução da controvérsia não
configura negativa de prestação jurisdicional.
(AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.595.147/SE,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
)
28/8/2024.

No mérito em si, o entendimento do Tribunal de origem não comporta
censura, pois em consonância com a jurisprudência do STJ de que o julgamento
antecipado da lide não configura decisão surpresa nem cerceamento de defesa, pois a
prova tem como destinatário o magistrado, que é livre para analisá-la, formando com
base nela a sua convicção, desde que aponte de forma fundamentada os elementos de seu
convencimento.
Nesse sentido, cito:

1. O julgamento antecipado da lide faz parte do curso
natural do processo, admitindo-se ao magistrado optar por
ele diante das circunstâncias do caso e da previsão legal,
não se configurando decisão surpresa.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.821.302/GO,
Terceira Turma, DJEN de
)
3/4/2025.

3. O julgamento antecipado da lide está inserto no âmbito
do desdobramento causal, possível e natural da
controvérsia, obtido a partir de um juízo de ponderação do
Documento eletrônico VDA55736492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:39
Código de Controle do Documento: abe7fb1b-c57a-4f0d-99d1-bce0d6167200

magistrado à luz do ordenamento jurídico vigente, o que
não caracteriza decisão surpresa.
4. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, o
destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar
quanto a sua efetiva conveniência e necessidade, advindo
daí a possibilidade de indeferimento das diligências inúteis
ou meramente protelatórias, em consonância com o
disposto na parte final do
do
art. 370
CPC/2015.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.126.957/SP,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
)
10/3/2023.

Por seu turno, aferir a suficiência das provas, a relevância de determinadas
provas sobre outras ou a necessidade de sua produção escapa do campo de competência
do STJ, porquanto demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ.
A título exemplificativo, citam-se precedentes:

1. A desconstituição do entendimento de que não houve
cerceamento de defesa e que as provas constantes dos autos
eram suficientes para o julgamento da lide, demandaria o
reexame dos elementos fáticos eprobatório dos autos, o que
é vedado em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7
do STJ.
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.163.000/SP,
Terceira Turma, DJEN de
)
18/9/2025.

3. O juízo acerca da produção da prova compete
soberanamente às instâncias ordinárias, e o seu reexame, na
estreita via do recurso especial, encontra, também, o óbice
de que trata o verbete no 7 da Súmula desta Corte.
(
relator Ministro Ricardo Villas
AREsp n. 2.873.284/MG,
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
)
29/8/2025.

No mesmo óbice, a toda evidência, esbarra a questão da exceção do
contrato não cumprido, visto que o dever de adimplir os valores contratualmente
avençados e a inexistência de fato que autorizasse que a agravante não os cumprisse
decorreu de análise fática dos autos, em especial o sopesamento de sua inércia na
devolução de equipamentos que lhe garantiriam desconto.
A título exemplificativo:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
E
.
SUPRESSIO
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO.
COBRANÇA
DE
ROYALTS.
ENTREGA
DAS
MERCADORIAS
COMPROVADA.
REVISÃO
DE
FATOS E PROVAS.
AGRAVO A QUE
SÚMULA 7/STJ.
SE NEGA PROVIMENTO.
1. Rever as conclusões a que chegou o Tribunal de origem,
sobretudo com relação à efetiva entrega da mercadoria,
Documento eletrônico VDA55736492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:39
Código de Controle do Documento: abe7fb1b-c57a-4f0d-99d1-bce0d6167200

demandaria, necessariamente, o reexame de fatos e provas,
providência vedada pela Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.962.758/SC,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
5/3/2026.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA.
COBRANÇA
DE
SERVIÇOS
DE
VIGILÂNCIA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO
CUMPRIDO. SÚMULAS 5 E
CONDIÇÃO
7/STJ.
SUSPENSIVA. SÚMULA N. 211/STJ.
[...]
2. O Tribunal de origem concluiu pela suficiência da prova
documental para a constituição do crédito e pela
inaplicabilidade da exceção do contrato não cumprido,
diante da ausência de decisão judicial responsabilizando a
prestadora pelos sinistros ocorridos durante a prestação do
serviço. A análise da questão exigiria o reexame de matéria
fático-probatória e interpretação de cláusulas contratuais,
procedimentos vedados pelas Súmulas 5 e 7/STJ.
[...]
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.988.759/PA,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
12/12/2025.

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA.
RESCISÃO CONTRATUAL. REDISTRIBUIÇÃO DOS
ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AGRAVO PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
3. A aplicação da exceção do contrato não cumprido foi
afastada pelas instâncias ordinárias, que imputaram a mora
exclusivamente à construtora, sendo vedado o reexame de
provas em recurso especial (Súmula 7 do STJ).
[...]
(
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 2.300.593/RN,
Quarta Turma, DJEN de
)
17/11/2025.

Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Por fim, descabida a pretensão da agravada de majoração dos honorários,
porquanto já promovida quando da análise da monocrática, sendo indevida no
julgamento de agravo interno, visto que a interposição do referido recurso não inaugura
instância.
Nesse sentido, cito:

Documento eletrônico VDA55736492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:39
Código de Controle do Documento: abe7fb1b-c57a-4f0d-99d1-bce0d6167200

2. Não há que se falar em majoração de honorários em
virtude da interposição de agravo interno em face da
decisão unipessoal que negou provimento ao referido
recurso, na medida em que a jurisprudência desta Corte se
consolidou no sentido de que descabe a fixação de
honorários recursais no julgamento de agravo interno ou de
embargos de declaração, porque não inaugurado novo grau
de jurisdição que justifique a referida majoração.
(EDcl no AgInt no
relatora
AREsp n. 2.853.068/RS,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
19/12/2025.

3. A interposição de agravo interno não inaugura instância,
razão pela qual se mostra indevida a majoração dos
honorários advocatícios prevista no
§ 11, do CPC.
art. 85,
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 3.016.995/RS,
Ribeiro, Terceira Turma, DJEN de
)
16/12/2025.

4. Uma vez já promovida a majoração da verba honorária
no julgamento monocrático do feito, descabido novo
aumento dos honorários no julgamento de agravo interno,
visto que a interposição do referido recurso não inaugura
instância.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.395.494/MA,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de
)
27/11/2025.

Do mesmo modo, sem amparo a pretensão da agravada de aplicação da
multa prevista no
§ 4o, do CPC, visto que o mero manejo do agravo interno
art. 1.021,
não enseja a aplicação automática da referida sanção processual, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
Nesse sentido, cito:

4. A aplicação da multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
NCPC não é automática, não se tratando de mera
decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em
votação unânime. A condenação ao pagamento da aludida
multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão
fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência
seja de tal forma evidente que a simples interposição do
recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou
protelatória (AgInt no
relator
AREsp 1.658.454/SP,
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira
Turma, julgado aos
DJe de
.
31/8/2020,
8/9/2020)
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.326.538/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

3. Esta Corte Superior tem entendido que o não
conhecimento ou a improcedência do pedido não enseja,
necessariamente, a imposição da multa disciplinada pelo
Documento eletrônico VDA55736492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:39
Código de Controle do Documento: abe7fb1b-c57a-4f0d-99d1-bce0d6167200

§ 4o, do
tornando-se imprescindível
art. 1.021,
CPC/2015,
para tal que seja nítido o descabimento do pedido, o que
não se afigura no caso concreto, em que foi necessária a
análise de amplo arcabouço probatório para se chegar à
improcedência do pleito inicial.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.102.809/PR,
Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de
)
13/9/2023.

No entanto, desde já se adverte que a utilização de expedientes voltados
meramente para a rediscussão do acerto do julgado poderá caracterizar o aludido caráter
manifestamente procrastinatório, ensejando a aplicação de penalidades legais.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA55736492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 08/04/2026 17:18:39
Código de Controle do Documento: abe7fb1b-c57a-4f0d-99d1-bce0d6167200

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.063.592 / PE
Número Registro: 2025/0382960-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00458484120218172001 458484120218172001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FRT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
ADVOGADOS : MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
GABRIEL ARAUJO SOBRAL - PE063624
AGRAVADO
: X WORKS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO ALBERTO CORREIA DA SILVA - SP166611
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FRT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA
ADVOGADOS : MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO - PE027171
GABRIEL ARAUJO SOBRAL - PE063624
AGRAVADO
: X WORKS SOLUTIONS BRASIL COMERCIO IMPORTACAO E
Documento eletrônico VDA56080483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: 8f37a99a-f650-439b-82fe-f8c24272e2d8

EXPORTACAO DE COMPONENTES ELETRONICOS LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO ALBERTO CORREIA DA SILVA - SP166611
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080483 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:05:48
Código de Controle do Documento: 8f37a99a-f650-439b-82fe-f8c24272e2d8